Tribunal: TJMT
Processo: 1041261-05.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041261-05.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ - CNPJ: 04.172.213/0001-51 (RECORRENTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), FRANCISCO ELITON TEIXEIRA DE CARVALHO - CPF: 654.723.063-53 (RECORRIDO), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Agravo interno em Recurso Inominado nº
1041261-05.2024.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Agravante:
FRANCISCO ELITON TEIXEIRA DE CARVALHO
.

Agravada: COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ.

Data do Julgamento virtual:
24 a 27/03/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO - RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - TELAS SISTÊMICAS - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - NEGATIVAÇÃO ILEGÍTIMA - EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO ANTERIOR - APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DEVIDA - AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1º do artigo 1.021 do Novo Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado da agravada para afastar o dano moral em virtude da incidência da Súmula 385 do STJ, visando sua apreciação pelo órgão colegiado.

2.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais em decorrência de ato ilícito, na qual o reclamante alega que a requerida inseriu seu nome indevidamente no cadastro de inadimplentes, devido aos apontamentos de débitos nos valores de R$89,06 (oitenta e nove reais e seis centavos), R$89,59 (oitenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), R$73,00 (setenta e três reais), R$55,05 (cinquenta e cinco reais e cinco centavos), R$74,31 (setenta e quatro reais e trinta e um centavos) e R$82,95 (oitenta e dois reais e noventa e cinco centavos) o qual o recorrente afirma desconhecer.

2.

Em relação de consumo que opera a inversão do ônus do prova, nos termos do art. 6°, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a recorrida da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

3.

Assim, se o consumidor alega a inexistência de relação contratual com a parte requerida e, consequentemente, a inexistência de débito que legitime a negativação, cabe à requerida o ônus de comprovar a legitimidade da restrição noticiada na inicial, o que não veio aos autos.

4.

A recorrente trouxe nos autos somente telas sistêmicas, sem a junção de qualquer outro documento, conforme determina a Súmula 34 da Turma Recursal de Mato Grosso para que seja comprovada a relação jurídica, “SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

5.

Não comprovada à regularidade do débito, mantém-se a declaração de inexigibilidade da dívida.

6.

Todavia, constatou-se através de consulta pública a existência de negativação preexistente em nome da reclamante, inserida em 09/03/2018, portanto, anteriores aos débitos discutidos na lide que apresentou a primeira data de inclusão em 15/07/2019, cuja ilegitimidade não restou comprovada, vejamos:

7.

Havendo negativação preexistente em nome da reclamante em órgãos de proteção ao crédito, não resta configurado o dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ, cujo teor é o seguinte:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

8.

Nesse sentido,
verbis
:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. TELAS SISTÊMICAS/FATURAS. DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA ACTIO NATA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SÚMULA 385 DO STJ. APLICABILIDADE. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida. 2. Diante da negativa da Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações. 3. Possível fraude efetuada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo. 4. Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela empresa Recorrida, tal como reconhecido pelo juízo de origem. 5. No que tange ao dano moral, é preciso enfatizar que a jurisprudência brasileira tem acolhido, pacificamente, a teoria da actio nata. Segundo essa construção teórica, o início da fluência do prazo prescricional fica condicionado ao conhecimento da violação ou lesão ao direito subjetivo patrimonial. Isto é, a contagem do prazo não se inicia ante a mera violação do direito. É fundamental que o titular do direito violado tenha tomado ciência efetiva do descumprimento da obrigação ou do ato lesivo. É só assim que nasce a pretensão que, qualificada pela exigibilidade, permite ao lesado vindicar judicialmente o comportamento de terceiro. No caso, o Recorrente somente teve ciência da negativação do seu nome em 19/07/2021, data do extrato colacionado na exordial, sendo este o termo a quo para a fluência do prazo prescricional. Neste contexto, considerando que a presente demanda fora ajuizada em 27/07/2021, não há se falar em prescrição.
6. Nada obstante, é o caso de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de anotação preexistente em nome da Recorrente, a respeito da qual não sobreveio qualquer notícia de irregularidade nos autos.
7. Sentença reformada, tão somente para se afastar a prescrição. 8. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1024027-12.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/03/2022, Publicado no DJE 11/03/2022).”

10.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e danos morais.

11.

A manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

12.

Agravo interno não provido.

13.

Caso o julgamento ocorra pela unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

14.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025